Tribunal: TJMT
Processo: 1033200-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033200-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON NUNES BRANDAO - CPF: 031.710.931-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – DELONGA NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA, PARA O IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO A PROGRESSÃO DE REGIME PRETEXTADO – MÉRITO – CONCESSÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTES
STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Superados os fundamentos da impetração, quanto à apontada ilegalidade, na medida em que cessou o alegado constrangimento ilegal, fica prejudicado o habeas corpus, em decorrência da perda do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII da Constituição da República e artigos 647, 648, inciso II, do Código de Processo Penal em benefício de ANDERSON NUNES BRANDÃO, nos autos do PEP nº. 0001669-82.2018.8.11.0032 que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente está cumprindo pena no regime fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável, bem como, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estando preso desde 30 de julho de 2014.

Aduz, que atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 12 de setembro de 2024.

Explicita, que pediu a progressão de regime, juntamente com o pedido de remição, e assim foi juntado aos autos o atestado comprobatório de comportamento Carcerário, atestando que o recuperando tem bom comportamento e não cometeu nenhuma falta de natureza leve, média ou grave. Entretanto, “
o paciente ainda aguarda a realização do exame criminológico, necessário para o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “
consta que a data designada para a realização do referido exame foi 24 de outubro de 2024, às 16h30. Contudo, até a presente data, o resultado do exame criminológico não foi juntado aos autos
”. (Sic.)

Assim, informa que a manutenção da paciente no regime fechado caracteriza o constrangimento ilegal passível de concessão da ordem.

Requer a concessão da ordem a fim de que seja o paciente progredido imediatamente para o regime semiaberto ou, subsidiariamente que seja determinado à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, que emita decisão judicial acerca do pedido de progressão de regime. Juntou documento. (Id. 253793162 a 253793464)

A liminar foi indeferida (Id.254291692), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.254862168 e 258135176)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
prejudicialidade da ordem
, no parecer assim sintetizado: (Id. 260318654)

“Desta feita, esta Procuradoria Criminal, em consulta ao Sistema SEEU/TJ, verificou que em 17/12/2024, o magistrado de piso, diante do preenchimento do requisito subjetivo e, com parecer favorável do representante ministerial singular, concedeu ao ciente a progressão de regime.

Considerando que o objetivo deste remédio constitucional cingia-se, exclusivamente, em conceder a progressão de regime a paciente, tem-se como prejudicada a análise deste remédio constitucional, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Portanto, sem maiores delongas, dado o esvaimento do objeto da ação, manifesta-se este órgão ministerial pela prejudicialidade da ordem vindicada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
manejado em benefício de ANDERSON NUNES BRANDÃO, contra ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Com efeito, para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada

nos autos do PEP nº: 0001669-82.2018.8.11.0032, em síntese:

“Vistos etc. BRANDÃO,

Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente ANDERSON NUNES em cumprimento de pena no regime fechado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 12/09/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão visada. É o relatório do necessário. Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional,

indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes ” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia , preenchendo com isso o critério objetivo 12/09/2024 . Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o exame psiquiátrico possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,

regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) DEFIRO a progressão de ANDERSON NUNES BRANDÃO,

cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras: para I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10.

na Fundação Nova Chance (situada no endereço Comparecer mensalmente Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 18/11/2024 , o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.”

Diante disso, considerando que a progressão do regime do paciente fora efetivada com a determinação da expedição de alvará de soltura pela autoridade coatora, encontra-se cessada a dita coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025